Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-58.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROTESTO DE DÍVIDA. ÔNUS DE RETIRADA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CARTA DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de manutenção indevida de protesto de dívida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Protesto de dívida. Quitação do débito. Ausência de fornecimento da carta de anuência. Conforme o art. 26 da Lei 9.492/1997, o cancelamento do registro do protesto é solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor (art. 26, §1o da Lei 9.492/1997). A autora era devedora do banco réu em virtude de contrato de empréstimo bancário. Em razão da mora da requerente, a dívida foi devidamente protestada no 8o OFíCIO DE NOTAS PROTESTO DE TíTULOS DO GAMA, em 02/05/2019. No dia 18/03/2021, por meio de acordo extrajudicial firmado com o réu, a autora quitou a dívida, conforme comprovante de pagamento juntado ao processo (ID 33756441). A despeito do pagamento integral do débito, o banco réu não emitiu a carta de anuência, documento necessário para que a requerente providenciasse a a baixa do protesto. O e-mail juntado (ID 33756445) comprova que, mesmo após diversas solicitações, o banco réu foi omisso quanto à emissão da declaração de anuência. A Lei 9.492/1997 exige, para retirada do protesto, declaração própria emitida pelo credor, de modo que o acordo extrajudicial firmado entre as partes não é suficiente para que a autora promova a retirada do protesto. Assim, a demora do réu em fornecer à autora a declaração de anuência configura falha na prestação do serviço bancário. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer a carta de quitação ou declaração de anuência para cancelamento do protesto, nos termos fixados na sentença.
3 – Dano Moral. Protesto. Demora na expedição de declaração de ausência. A demora do réu em providenciar o documento necessário para que a autora proceda a baixa de seu nome no cartório viola os direitos da personalidade do consumidor, de modo a gerar dano moral indenizável. Trata-se de hipótese de dano moral presumido. Precedente: (Acórdão 1027920, 07077307220168070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2017).
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado (manutenção indevida do protesto) é fixada, em média, em R$ 4.000, (Acórdão 977318, 07125657620168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2016). Não obstante a omissão do réu no fornecimento da anuência, a dívida era legítima e exigível e o protesto era válido. A violação do direito da autora só se constata na demora em fornecer a quitação, de modo que a gravidade do fato não é maior do que a média dos casos da espécie. Assim, justifica-se a redução da indenização para o valo de R$ 3.000,00.
5 – Astreintes. Fixação de limite máximo. A multa tem por escopo forçar o cumprimento da obrigação e, quando fixada em valores módicos, não há que falar em limitação, sob pena de perder sua força de coerção (Acórdão 1082142, 07007149420178070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 26/3/2018.). Ademais, eventual discussão acerca de valor excessivo da multa é matéria atinente ao cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja cumprida, e que pode ser substituída por determinação do juiz que corresponda ao resultado prático equivalente à declaração de vontade, na forma da lei processual. Sentença que se reforma, em parte, para reduzir o valor da indenização.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.